Tribunal: TJSP
Processo: 2106603-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2106603-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106603-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LIVORNO INCORPORADORA LTDA, são agravados DANIELA ROSA
MOLLINARI e PAULO CESAR MOLLINARI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2106603-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.334
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 15a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTE: LIVORNO INCORPORADORA LTDA (ré)
AGRAVADOS: DANIELA ROSA MOLLINARI e PAULO CÉSAR
MOLLINARI (autores)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO ANTÕNIO
TASSO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda e compra de
bem imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária.
Abordagem de devedores, fiduciantes para resilir a
avença, com devolução de valores. Tutela de
urgência. Recurso da ré (credora, fiduciária).
Desprovimento.
VOTO No 36.334
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, fiduciária, no
polo passivo de abordagem constitutivo/condenatória (resilição de
negócio de venda e compra de bem imóvel, com devolução de
valores), questiona a oportunidade de tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2106603-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.334
3
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 299).
Contraminuta, a fls. 308/321.
FUNDAMENTAÇÃO
Até melhor apreensão de limites jurídicos da
controvérsia, para saber se a hipótese admite simples resilição, com
devolução de parte dos valores adiantados em negócio de venda e
compra de bem imóvel, ou, tratando-se de negócio fiduciário, haveria
que respeitar limites de liquidação do contrato, à luz da Lei no 9.514/97,
plausível, por ora, manter tutela de urgência, sustando a exigibilidade
de prestações vincendas, ainda a obstar assinalação restritiva em
órgãos de proteção ao crédito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator